Tribunal: TJMT
Processo: 1039746-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039746-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DAFINE GIOVANA DE OLIVEIRA - CPF: 052.466.321-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE DIALETICIDADE – REJEITADAS –TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. INCIDÊNCIA DO IRDR. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1099793-12.2025.8.11.0041, movida por Dafine Giovana de Oliveira, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 210442588, determinando a exclusão da autora da base de dados de áreas embargadas da SEMA/MT.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a paralisação superior a três anos do processo administrativo ambiental autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e do IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000;
(ii) saber se a decisão agravada incorre em ilegalidade ao conceder tutela de urgência para suspender os efeitos de embargo ambiental sem decisão administrativa final.

III. Razões de decidir
3. A paralisação injustificada do processo administrativo por período superior a três anos configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, independentemente de decisão administrativa final.
4. A tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 estabelece a incidência concomitante da prescrição trienal intercorrente e da quinquenal punitiva em processos sancionadores ambientais.
5. Atos administrativos meramente formais ou destituídos de conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional.
6. Os efeitos concretos do embargo ambiental, como a restrição de acesso a crédito e a inviabilidade do exercício da atividade econômica, caracterizam risco de dano irreparável, justificando a concessão da medida liminar.
7. A tutela de urgência deferida é precária e reversível, não havendo demonstração de risco à efetividade da fiscalização ambiental.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A paralisação superior a três anos de processo administrativo ambiental configura prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
2. Atos administrativos internos sem conteúdo instrutório efetivo não interrompem o prazo prescricional.
3. A concessão de tutela provisória para suspensão dos efeitos de embargo ambiental é legítima diante da prescrição intercorrente e dos prejuízos decorrentes da manutenção do embargo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 225; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30/06/2023; TJMT, AI nº 1011634-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12/05/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1099793-12.2025.8.11.0041, movida por Dafine Giovana de Oliveira, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora, afim de determinar a suspensão dos efeitos do embargo e a exclusão da autora da base de dados de áreas embargadas, no prazo de 15 dias.

Inconformado, o Agravante postula a reforma da decisão, alegando, que o processo administrativo ainda não se encontra concluído, não havendo pronunciamento final da autoridade competente quanto à eventual aplicação de sanção administrativa, circunstância que tornaria prematuro o acionamento do Poder Judiciário.

Sustenta a ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado, uma vez que os elementos trazidos pela parte autora não são suficientes para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos impugnados, em especial o auto de infração e o termo de embargo, os quais foram lavrados por autoridade competente no exercício regular do poder de polícia ambiental.

Defende, ainda, que a concessão da medida liminar impugnada incorre em vedação legal expressa, prevista no §3º do art. 1º da Lei n. 8.437/1992, uma vez que produz efeitos satisfativos, esvaziando, ainda que parcialmente, o objeto da ação principal, ao suspender, de imediato, os efeitos do embargo imposto, sem que haja comprovação cabal da ilegalidade do ato administrativo.

Acrescenta que o juízo de origem interpretou de forma extensiva e inadequada as disposições do Decreto Estadual n. 1.986/2013, desconsiderando que a inércia administrativa alegada pela parte autora não se mostra configurada de forma objetiva nos autos.

Aduz que a prescrição intercorrente administrativa deve ser aplicada de forma restritiva, somente sendo reconhecida mediante demonstração inequívoca de paralisia injustificada por prazo superior a três anos, o que não se verificaria no presente caso, sobretudo diante da ausência de comprovação do trânsito regular do processo interno.

Destaca, por fim, que a decisão combatida impõe ao Poder Público obrigação de fazer de efeitos imediatos, afetando negativamente o exercício regular das atividades fiscalizatórias da SEMA/MT, além de fragilizar o regime jurídico da responsabilização administrativa ambiental.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão id. 328227386.

O Agravado apresentou contraminuta (id. 334901887), levanta preliminar de ausência de dialeticidade. No, mérito, alega que o processo administrativo permaneceu absolutamente inerte por mais de três anos, sem qualquer despacho ou ato de apuração, configurando, de forma evidente, a prescrição intercorrente nos moldes do Decreto Estadual vigente à época dos fatos.

Sustenta que o embargo ambiental, além de produzir restrições desproporcionais ao exercício da propriedade rural, inviabiliza o acesso da autora a linhas de crédito e programas públicos de fomento agrícola, caracterizando risco concreto e atual à sua atividade econômica.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, a fim de reestabelecer os efeitos do Termo de Embargo nº 210442588
(id. 339759852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada
nos autos do Mandado de Segurança n. 1093168-59.2025.8.11.0041, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos n° 1099793-12.2025.8.11.0041, ajuizada por Dafine Giovana de Oliveira, deferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] 2.DISPOSITIVO Diante do exposto: 2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, consistente na “suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 210442588, retirando o nome, a propriedade e o CPF do requerente da lista de áreas embargadas”, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias. 2.2. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. (ID 212320575 – autos originários)

Prefacialmente, passo a analisa das questões prévias suscitadas pelo Agravante e pela Agravada.

Da Ausência de interesse de agir

O Estado de Mato Grosso sustenta inicialmente, que a parte autora carece de interesse processual, uma vez que o processo administrativo ainda está em curso e não foi finalizado. Argumenta que, enquanto não houver decisão administrativa definitiva, não se pode considerar configurado litígio passível de apreciação judicial.

In casu
, constato que a Agravada ao ter ciência da existência de ato sancionador que lhe impõe obrigações e restrições de ordem jurídica e patrimonial, como a imputação de responsabilidade ambiental, multa administrativa, inscrição em dívida ativa e possibilidade de execução fiscal, resta preenchido o binômio necessidade-utilidade que configura o interesse processual, independentemente de finalização do procedimento administrativo.

Logo, a existência de um ato estatal concreto com potencial lesivo e de um

sujeito que dele se reconhece atingido e legitimado a impugná-lo caracteriza, por si só, a presença de interesse de agir.

Sendo assim, há interesse processual legítimo por parte da Agravada.

Desse modo,
rejeito
esta preliminar

Da

ofensa ao Princípio da Dialeticidade

A Recorrida em sua contraminuta alega a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que não houve impugnação específica nas razões se limitando a repetir em todos os seus recursos as mesmas colocações genéricas.

Analisando os autos, constato que o Recorrente, insurge-se, contra o ato judicial, no qual fundamenta a sua pretensão, nos motivos jurídicos que entende necessário a reformar a decisão agravada.

Desse modo, tenho que não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pela Requerida, ora Agravante, que abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
- TRANSFERÊNCIA REALIZADA EM SUA CONTA – PACTUAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – INEXISTÊNCIA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONVERSÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

(...) (N.U 1017497-16.2022.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão agravada que, em sede de cognição sumária, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 210442588, reconhecendo a plausibilidade jurídica da ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 509627/2021, bem como à alegação de incompetência do juízo de origem para o exame da matéria.

A fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau encontra amparo direto e imediato no Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época da lavratura do auto de infração e da instauração do processo administrativo ambiental.

Referido diploma normativo dispõe, de forma expressa, em seu art. 19, § 2º, que incide prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, hipótese em que os autos devem ser arquivados, independentemente da apuração de eventual responsabilidade funcional.

A interpretação conferida pelo magistrado singular mostra-se consentânea com o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, no qual restou firmada tese jurídica no sentido da incidência concomitante da prescrição trienal intercorrente e da prescrição quinquenal da pretensão punitiva estatal nos processos administrativos ambientais regidos pelo Decreto Estadual n.º 1.986/2013. Tal precedente vinculante reforça a necessidade de observância rigorosa dos prazos prescricionais como instrumento de concretização dos princípios da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da duração razoável do processo.

Nos termos da norma aplicável e da tese firmada no IRDR, a prescrição intercorrente prescinde da existência de decisão administrativa final, bastando, para sua caracterização, a inércia da Administração Pública por período superior ao legalmente estabelecido, sem a prática de ato inequívoco que importe apuração do fato.

O art. 20, inciso II, e seu parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, ao elencar as causas interruptivas do prazo prescricional, exige demonstração objetiva de atividade administrativa efetiva, consubstanciada em atos de instrução ou em impulso processual concreto, não se admitindo presunções genéricas ou meros registros formais destituídos de conteúdo material.

No caso concreto, a análise dos documentos constantes dos autos de origem revela que o Auto de Infração n. 210433896 e o Termo de Embargo n. 210442588, ambos lavrados em 29 de outubro de 2021, não foram seguidos por qualquer providência administrativa relevante até a propositura da ação judicial, em 2025. Verifica-se, assim, paralisação superior a três anos do processo administrativo ambiental, sem a prática de atos aptos a caracterizar instrução, despacho ou impulso processual, circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese normativa de prescrição intercorrente prevista na legislação estadual.

Nesse sentido é jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1402D e do Termo de Embargo n. 0698D, determinar a exclusão do nome do autor da lista de embargos da SEMA e impedir sua inscrição em dívida ativa, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 525382/2018; (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida diante da paralisação do feito por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou a tese de que, nos processos administrativos ambientais, incide a prescrição intercorrente quando houver paralisação por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração, nos termos do art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se ao caso concreto, pois o fato gerador (desmatamento) ocorreu em 05/10/2018, durante sua vigência, sendo o marco regulatório aplicável aos prazos prescricionais da sanção administrativa.

5. No caso, houve paralisação superior a três anos entre o Relatório Técnico datado de 04/10/2018 e a decisão administrativa proferida em 15/10/2021, sem a prática de atos instrutórios relevantes, sendo que certidões e despachos meramente formais não interrompem a contagem da prescrição intercorrente.

6. A jurisprudência da Corte estadual, conforme precedente no N.U 1011634-64.2023.8.11.0041, reforça o entendimento de que atos administrativos internos, sem conteúdo instrutório substancial, não afastam a prescrição intercorrente.

7. Diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência, pois ausente a higidez do processo sancionador que justificaria a manutenção do embargo e da multa ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem na apuração dos fatos.

2. Certidões e despachos internos sem conteúdo instrutório não constituem causa interruptiva da prescrição intercorrente.

3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 regula os prazos prescricionais dos processos administrativos ambientais referentes a infrações ocorridas durante sua vigência.

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 225; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

(N.U 1022781-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

O argumento deduzido pelo agravante, no sentido de que o processo administrativo não foi formalmente encerrado, mostra-se insuficiente para afastar a incidência da prescrição. A mera subsistência formal do procedimento, desacompanhada de atuação administrativa efetiva, não tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e de legitimar a perpetuação indefinida de sanções administrativas provisórias.

Assim, manter as sansões e embargos indefinidamente, afronta diretamente os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, assegurados pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Deve-se considerar, ainda, que os efeitos concretos do embargo ambiental, especialmente a manutenção da propriedade em cadastros de áreas embargadas, produzem restrições significativas ao exercício da atividade econômica, ao acesso a crédito e à plena fruição do direito de propriedade, repercutindo de forma continuada na esfera jurídica da parte agravada.

A permanência desses efeitos, diante de fortes indícios de esgotamento do poder sancionador estatal, evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência, corretamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Por outro lado, a medida deferida possui natureza precária e reversível, não tendo o Estado demonstrado a existência de risco concreto de perecimento de direito ou de dano ambiental iminente decorrente da suspensão do embargo.

Nessa quadra, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada, impõe-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
REJEITO
as questões previas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026